Tribunal: TJDFT
Processo: 0745232-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos".
3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte, deve ser indeferido o benefício
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.